Tribunal: TJDFT
Processo: 0754838-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à contagem do tempo de serviço prestado no retorno à ativa (1 ano, 2 meses e 3 dias), a título de cômputo do terceiro decênio para fins de concessão de licença especial, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 47.341,26 a título de licença-especial não gozada, referente ao último decênio. Em seu recurso, aduz que a decisão não deve ser baseada no texto literal do Decreto no 17.352/96, onde é afirmado que cabe ao policial da reserva convocado ao serviço ativo todos os direitos, vantagens e garantias, exceto promoção, que o policial do mesmo posto ou graduação. Isso porque o decreto não pode criar direito não previsto na lei regulamentada, sendo que não é possível extrair da Lei no 7.289/84 a contagem do tempo conforme assinalado na sentença. Isso porque a previsão legal não garante 6 meses de remuneração a cada 10 anos, mas apenas o direito ao afastamento por 6 meses do serviço a cada 10 anos, sendo que a sua conversão em pecúnia quando não utilizada carece de previsão legal, uma vez que é adotada apenas para evitar o enriquecimento ilícito da administração. Assim, reforça que especificamente no caso do policial que passou para a reserva remunerada não é possível a aquisição proporcional da referida licença ou contagem de tempo transitório, dada a ausência de previsão legal específica. Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24621017).
III. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
IV. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1o assim estabelece: “os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”.
V. O citado Decreto, em seu art. 5o, ainda estatui que “será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”. Ainda, consta que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9o).
VI. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrida. Desse modo, também não prospera a tese de que o Decreto no 17.352/96 teria criado direito não previsto na Lei no 7.289/84. Em consequência, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
VII. Neste sentido: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
VIII. Assim, o período de 26/01/2018 a 03/04/2019, somado ao período de 29 anos e 09 dias (ID 24620792) assegura à parte autora o direito à licença especial, a qual deve ser convertida em pecúnia, razão pela qual irretocável a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.